Tribunal: TJPA
Processo: 0007611-91.2018.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007611-91.2018.8.14.0071

APELANTE: FRANCISCO DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE UTILIZADA COMO AGRAVANTE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTES. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FRANCISCO DE BRITO contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal, à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta ocorrência de bis in idem na primeira fase da dosimetria, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima utilizada como agravante na segunda fase e pleiteia a incidência isolada da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima utilizada como agravante na segunda fase da pena; e (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea deveria prevalecer sobre as agravantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime decorre de fundamentos fáticos distintos, pois a culpabilidade foi baseada na premeditação, no descumprimento consciente de medidas protetivas e na intensidade do dolo homicida, enquanto as circunstâncias do crime foram extraídas do engodo empregado para atrair a vítima e facilitar a execução delitiva.

4.

A premeditação autoriza a exasperação da pena-base no vetor da culpabilidade quando demonstrada concretamente a maior reprovabilidade da conduta, sem configurar bis in idem, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.318.

5.

A utilização da qualificadora sobressalente do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante na segunda fase da dosimetria é juridicamente admissível, desde que não haja identidade de fundamentos com outras circunstâncias judiciais já valoradas.

6.

A soberania dos veredictos impede o afastamento direto de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, salvo hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação não verificada no caso concreto.

7.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado contra cônjuge observa o art. 67 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da equivalência valorativa das circunstâncias preponderantes.

8.

A subsistência de agravante remanescente não compensada autoriza a exasperação da pena intermediária em fração proporcional, sem violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime não configura bis in idem quando fundamentada em elementos fáticos autônomos e juridicamente distintos.

2.

A premeditação pode justificar a exasperação da pena-base no vetor da culpabilidade quando demonstrada concretamente a maior reprovabilidade da conduta.

3.

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri pode ser utilizada como agravante sobressalente na segunda fase da dosimetria, desde que não haja duplicidade de valoração.

4.

A soberania dos veredictos impede o afastamento direto de qualificadora reconhecida pelos jurados sem demonstração de manifesta contrariedade à prova dos autos.

5.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e agravante preponderante não impede a incidência de agravante remanescente na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, III, “d”, e 597. CP, arts. 59, 61, II, “e”, 65, III, “d”, 67 e 121, § 2º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.174.008/AL e REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, REsp n. 2.214.253/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.008.350/MG, Quinta Turma, j. 26.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 922.927/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL
nº 0007611-91.2018.8.14.0071

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

APELANTE:
F. B.

DEFESA:
PAULO DIAS DA SILVA (OAB/PA nº 11.324).

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por F. B., em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, nos autos da Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

Segundo a denúncia, no dia 22/11/2018, por volta das 08h30min, no município de Brasil Novo/PA, o denunciado teria ceifado a vida de sua ex-esposa, O. S. B., mediante golpes de foice desferidos na região da nuca da vítima, utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Após regular instrução processual, o acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal, sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas, rejeitou a tese absolutória e acolheu as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio. Em consequência, o Juízo Presidente fixou a reprimenda definitiva em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, ao argumento de que o Juízo singular teria utilizado os mesmos fundamentos fáticos, especialmente a premeditação e o ardil empregado para atrair a vítima, para valorar negativamente distintas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Aduz, ainda, a indevida manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob alegação de duplicidade de valoração. Sustenta, também, a impossibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e as agravantes reconhecidas, requerendo a incidência efetiva da atenuante, com consequente redução da pena. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para redimensionamento da reprimenda imposta.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais rebate integralmente as alegações defensivas e pugna pela manutenção da sentença condenatória. O Parquet sustenta que não houve bis in idem na fixação da pena-base, asseverando que as circunstâncias judiciais foram negativadas mediante fundamentos autônomos e concretamente individualizados. Aduz que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, tendo o magistrado utilizado apenas uma das qualificadoras para qualificar o delito e a remanescente na dosimetria, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Argumenta, ainda, que a compensação entre agravantes e atenuantes observou os critérios da proporcionalidade e da individualização da pena. Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando os fundamentos expendidos nas contrarrazões ministeriais e destacando a regularidade da dosimetria da pena, a inexistência de duplicidade de valoração e a conformidade da sentença com a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Consta dos autos que o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal, tendo a defesa apresentado as razões diretamente perante a instância revisora, com fundamento no art. 600, §4º, do CPP.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por F. B.

O recurso é cabível, foi interposto tempestivamente, conforme certidão nos autos, e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo pelo Juízo de origem, nos termos do art. 597 do CPP.

Além disso, estão presentes a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal, inexistindo qualquer fato impeditivo ao conhecimento do apelo.

II. PRELIMINAR

Não há preliminares a serem analisadas.

III. MÉRITO

DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

A defesa sustenta que o Juízo
a quo
teria valorado negativamente, com amparo nos mesmos fundamentos fáticos, duas circunstâncias judiciais distintas, qual seja, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o que configuraria indevida dupla punição pelo mesmo fato.

O argumento não merece acolhimento.

A sentença condenatória revela que, para cada vetor, o magistrado sentenciante extraiu do conjunto probatório elementos fáticos autônomos e juridicamente distintos, sem sobreposição indevida.

No tocante à culpabilidade, o Juízo ressaltou que o acusado agiu de forma premeditada, cometendo o crime enquanto conscientemente descumpria medidas protetivas que lhe proibiam de se aproximar ou manter contato com a vítima, demonstrando, ainda, inequívoca intenção homicida ao desferir dois golpes de foice contra a nuca da ofendida. Tais elementos, dizem respeito ao grau de censurabilidade da conduta do agente, à reprovação que recai sobre quem, imputável e consciente da ilicitude, poderia ter agido de outro modo e não o fez.

No vetor das circunstâncias do crime, por sua vez, o fundamento foi distinto: o engodo arquitetado pelo réu para atrair a vítima ao local do delito, sob o pretexto de realizarem a "partilha amistosa de bens semoventes", potencializando artificialmente sua vulnerabilidade e neutralizando qualquer possibilidade de reação. Aqui se analisa o
modus operandi
, isto é, os elementos externos que circundaram a execução do crime e que, embora não componham o tipo penal, revelam maior gravidade objetiva da conduta.

A distinção, portanto, é nítida: a culpabilidade alcança a dimensão subjetiva da reprovabilidade a intensidade do dolo, o deliberado desprezo por determinação judicial, ao passo que as circunstâncias do crime consistem no cenário fraudulentamente construído para facilitar a execução. Não há identidade de fundamentos, mas sim elementos complementares.

A tese defensiva tampouco se sustenta à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior consolidou o entendimento de que a premeditação, autoriza a exasperação da pena-base nesse vetor, desde que lastreada em fundamentação concreta acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso específico, sem que isso configure
bis in idem
relativamente a outras circunstâncias judiciais igualmente fundamentadas em fatos diversos. Nessa direção, o STJ, ao firmar o Tema Repetitivo n. 1.318, assentou que:

"A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; a exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto." (STJ – REsp n. 2.174.008/AL e REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Terceira Seção, julgados em 08/05/2025, DJEN 13/05/2025)

Nenhuma das hipóteses vedativas se verifica no caso concreto: a premeditação não é elementar do homicídio qualificado, não é pressuposto das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (arts. 121, §2º, IV e VI, do CP), e foi devidamente demonstrada com base em elementos concretos dos autos. A valoração, portanto, é legítima.

Ademais, a Sexta Turma do STJ, em precedente de aplicação direta à matéria, reafirmou a licitude da valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais quando calcadas em fundamentos fáticos individualizados:

"Valoração negativa das circunstâncias judiciais. Fundamentação concreta. Utilização de qualificadoras remanescentes como agravantes. Possibilidade. Inexistência de bis in idem. Discricionariedade vinculada do julgador. Ausência de ofensa ao art. 59 do Código Penal." (STJ – REsp n. 2.214.253/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/09/2025, DJEN 23/09/2025)

Não se trata, portanto, de hipótese de dupla valoração do mesmo fato, mas de legítimo exercício da discricionariedade vinculada do julgador, que, com fundamentação idônea e individualizadora, extraiu do mesmo contexto delitivo as distintas facetas que o art. 59 do Código Penal convoca para a dosimetria da pena-base.

A alegação de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, portanto, não merece acolhimento, devendo ser mantida a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, UTILIZADA COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE

O apelante pretende o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, empregada como agravante na segunda fase da dosimetria, ao argumento de que sua fundamentação se confundiria com os elementos já considerados na primeira fase, configurando novamente
bis in idem
.

Também aqui a irresignação não prospera.

A qualificadora foi reconhecida pelo Conselho de Sentença por maioria de votos (5º quesito). O controle recursal sobre as deliberações dos jurados é restrito: o Tribunal togado não pode simplesmente excluir qualificadora por discordar de sua fundamentação jurídica. A apelação fundada no art. 593, III,
d
, do CPP autoriza, no máximo, a submissão do réu a novo julgamento, e somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa não aponta contrariedade probatória; insurge-se apenas contra a fundamentação jurídica do juízo presidente. Esse argumento é processualmente inadequado para afastar a deliberação soberana dos jurados.

Nesse sentido, o STJ é categórico:

"Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade." (STJ, AgRg no AREsp n. 2.008.350/MG, 5ª Turma, j. 26/04/2022, DJe 28/04/2022)

Há, ademais, suporte probatório robusto para o veredicto: o laudo pericial atesta os golpes na nuca da vítima; o depoimento do Delegado Theo Reis Schuler descreve o ataque como súbito, sem qualquer possibilidade de defesa; e a denúncia já narrava o mesmo.

Não há, portanto, fundamento jurídico para o afastamento da qualificadora sobressalente utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AS AGRAVANTES RECONHECIDAS

A Defesa requer o afastamento da compensação operada pelo juiz presidente entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e as agravantes reconhecidas, pugnando pela aplicação isolada da atenuante com a consequente redução da pena intermediária. O inconformismo, contudo, não merece acolhimento.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
identificou duas circunstâncias agravantes: o recurso que dificultou a defesa da vítima, deslocado da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP para a fase intermediária, na condição de qualificadora sobressalente; e o crime praticado contra cônjuge (art. 61, II, "e", do CP). Em face da atenuante da confissão espontânea, o magistrado procedeu à compensação integral entre esta e a agravante do crime cometido contra cônjuge, por serem igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, e, considerando a agravante remanescente, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, promoveu a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda intermediária em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Tal solução revela-se técnica e juridicamente escorreita. Com efeito, havendo concurso entre agravante e atenuante de igual peso, a compensação integral é medida que se impõe, na forma do art. 67 do CP, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão espontânea, por guardar estreita relação com a personalidade do agente, ostenta caráter preponderante apto a neutralizar agravante de igual hierarquia. A subsistência de agravante remanescente não compensada justifica, por si só, a exasperação da pena nessa fase, sem que isso configure qualquer violação aos princípios da legalidade ou da individualização da pena.

A tese de que a atenuante da confissão deveria preponderar sobre as demais circunstâncias e, portanto, conduzir à redução da pena não encontra amparo no ordenamento. A preponderância prevista no art. 67 do CP opera no âmbito do concurso para fins de definir qual circunstância prepondera sobre a outra, e não para subtrair a eficácia de agravante remanescente não afastada.

O entendimento adotado pela sentença encontra respaldo direto na orientação do Tribunal da Cidadania. No julgamento do AgRg no HC n. 922.927/SP (STJ, Sexta Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 23/10/2024, DJe 28/10/2024), o Superior Tribunal de Justiça assentou que, havendo pluralidade de qualificadoras deslocadas para a segunda fase como agravantes genéricas, é juridicamente adequada a compensação de uma delas com a atenuante da confissão espontânea, procedendo-se ao aumento da pena pela agravante remanescente, sendo devidamente fundamentada a escolha da respectiva fração de majoração. A hipótese dos autos guarda plena identidade com o precedente citado: uma agravante foi compensada pela confissão, e o aumento de 1/6 decorreu legitimamente da circunstância sobressalente não neutralizada.

Não se constata, portanto, qualquer
error in judicando
na segunda fase da dosimetria. A solução adotada pelo juiz presidente é proporcional, fundamentada e consonante com a jurisprudência consolidada do STJ, devendo a pena intermediária fixada ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto por FRANCISCO DE BRITO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo Presidente da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que, em observância ao veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026